Tribunal: TJPA
Processo: 0000441-33.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000441-33.2013.8.14.0301
APELANTE: ELIETE DO CARMO CORREA PAES

APELADO: FUNDACAO CULTURAL DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE ADICIONAL DE TEMPO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DA VANTAGEM DA REMUNERAÇÃO QUE REPRESENTA ATO DE EFEITO ÚNICO E CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A Apelante pretende a incorporação e pagamento pretérito da gratificação de tempo integral suprimida pelo ente municipal da remuneração da Recorrente em agosto de 2006, conforme consta nos contracheques carreados aos autos com a inicial (Num. 1326186 - Pág. 6) tendo a servidora permanecido no exercício de suas funções no órgão municipal até o ajuizamento da ação em 08.01.2013.

2. O entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária da remuneração do servidor implica em ato único de efeitos concretos, a partir do qual tem início a contagem do prazo prescricional. Inaplicabilidade das disposições contidas na Súmula 85 do STJ.

3. O fato ensejador do direito da Apelante surgiu no mês de agosto do ano de 2006, quando teve ciência da supressão da gratificação de sua remuneração, logo, aplicando-se o prazo quinquenal, o prazo para propositura da Ação terminou em agosto/2011.

4. Tendo a Recorrente ajuizado a Ação Ordinária somente no dia 08.01.2013 (Num. 1326185 - Pág. 3), transcorreu-se, de fato, mais de 05 (cinco) anos, restando prescrita a pretensão de incorporação das gratificações suprimidas.

5.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no período de 15 (quinze) a 22 (vinte e dois) de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000441-33.2013.8.14.0301 - PJE) interposta por ELIETE DO CARMO CORREA PAES contra FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária Para Restabelecimento de Gratificação de Tempo Integral proposta pela Apelante.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos (Num. 1326194 - Pág. 1/8):

(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso II do Novo Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

Sem condenação em custas e despesas processuais pela Autora, eis que defiro o pedido de justiça gratuita formulado à inicial.

Condeno a autora/sucumbente em honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), estando suspensa a cobrança pelo prazo de até cinco anos do trânsito em jugado desta decisão, por ser beneficiária de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Desentranhem-se os documentos, caso requerido. (...)

Em razões recursais (Num. 1326195 - Pág. 1/11), a Apelante sustenta que a gratificação de tempo integral se trata de parcela de trato sucessivo que se renova mensalmente, devendo ser aplicada apenas a prescrição quinquenal referente às parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação.

Argumenta que devem ser aplicadas ao caso as Súmulas 85 do STJ e 443 do STF que tratam da prescrição referente às relações de trato sucessivo.

Requereu ao final o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição e a ação tenha seu curso regular.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão da Apelante e requerendo o desprovimento do recurso (Num. 1326196 - Pág. 1/8)

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 1448447 - Pág. 1).

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 1531785 - Pág. 5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A Apelante argumenta que a ação versa sobre relação de trato sucessivo que se renova a cada mês, de forma que não há a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Acerca do prazo prescricional das pretensões dirigidas contra a Fazenda Pública, o artigo 1º do Decreto 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ, dispõem, respectivamente:

Art. 1º A
s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Súmula 85.
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos AgRg no AREsp 202.429/AP, consolidou o entendimento de que o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO EM VIRTUDE DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. (...) 3. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Súmula 85 do STJ. (...)

(AgRg no AREsp 202.429/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 12/09/2013).

Analisando os autos, verifica-se que a Apelante pretende a incorporação e pagamento pretérito da gratificação de tempo integral suprimida pelo ente municipal da remuneração em agosto de 2006, conforme consta nos contracheques carreados aos autos com a inicial (Num. 1326186 - Pág. 6) tendo a Recorrente permanecido no exercício de suas funções no órgão municipal até o ajuizamento da ação em 08.01.2013.

O entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária da remuneração do servidor, tal como ocorre no caso em análise, implica em ato único de efeitos concretos, a partir do qual tem início a contagem do prazo prescricional, motivo pelo qual torna-se inaplicável as disposições contidas na Súmula 85 do STJ e impõe-se a análise da prescrição quinquenal com base no artigo 1º do Decreto 20.910/32, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ATO COMISSIVO DE EFEITOS PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STJ, segundo a qual
"a supressão de vantagem pecuniária ou a alteração da base de cálculo caracterizam-se como ato comissivo de efeitos permanentes e constituem o termo a quo do prazo de decadência, não havendo falar em prestações de trato sucessivo
" (AgRg no REsp 1314724/RN, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1773304/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019) (grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS POR ATO DE BRAVURA. SUPRESSÃO. DECRETO ESTADUAL 26.249/2000. ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que ocorre a prescrição do fundo de direito nos casos de supressão de gratificação, vantagem ou benefício percebidos por servidor público, por se tratar de ato único, de efeito concreto. Precedentes.
2. Hipótese em que a ação ordinária foi proposta em 23.8.2008, quando já decorridos mais de cinco anos da data da edição do Decreto 26.249, de 2.5.2000, ato de efeito concreto que suprimiu a Gratificação de Encargos Especiais por Ato de Bravura. 3. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp 1291894/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE COMISSIONAMENTO. SUPRESSÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
O acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que, nas ações em que se buscam o restabelecimento do pagamento de gratificação de comissionamento suprimida pela Administração Pública, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de cinco anos entre a data do ato impugnado até a propositura da ação.

2. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em súmulas e jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 647.321/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). (grifos nossos).

Com efeito, depreende-se que o fato ensejador do direito da Apelante surgiu no mês de agosto do ano de 2006, quando teve ciência da supressão da gratificação de sua remuneração, logo, aplicando-se o prazo quinquenal, o prazo para propositura da Ação terminou em agosto/2011.

Assim, tendo a Autora ajuizado a Ação Ordinária somente no dia 08.01.2013 (Num. 1326185 - Pág. 3), transcorreu-se, de fato, mais de 05 (cinco) anos, restando prescrita a pretensão de incorporação das gratificações suprimidas.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO E A GRATIFICAÇÃO COMO INCENTIVO AO ENSINO FUNDAMENTAL.
GRATIFICAÇÕES SUPRIMIDAS DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NÃO APLICAÇÃO DA SUMULA 85 DO STJ. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA
.

I- a ação ordinária foi ajuizada por Raimunda Iraci Viana Machado, servidora nomeada em 01/04/1983 para exercer o cargo de professora no Município de Baião conforme portaria n° 033/99. Nos termos da Lei Municipal n° 1.270/97, passou a auferir a gratificação de magistério de 10% (dez por cento) sobre o vencimento base e a gratificação como incentivo ao Ensino Fundamental de 60% (sessenta por cento) também sobre o vencimento base. Todavia, essas gratificações perduraram até abril de 2006, em virtude da revogação da lei suso mencionada pela promulgação da Lei Municipal n° 1.379-GP de 10/01/2006, de modo que o autor requereu a incorporação ao salário base das gratificações mencionadas.

II- É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que o art. 1° do Decreto suso mencionado deve ser aplicado à todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

III- O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que as disposições contidas na Súmula 85 do STJ não são aplicadas no caso de supressão de vantagem pecuniária da

remuneração do servidor, pois implica em ato único de efeitos concretos e não de relação de trato sucessivo.

IV- Conforme consta na inicial, a autora recebeu as gratificações até abril de 2006, ocorrendo a supressão das verbas em maio de 2006, momento em que teve início a contagem do prazo prescricional, logo, o prazo final para a propositura da ação terminou em maio de 2011.

V- No caso em tela ocorreu a prescrição da pretensão de incorporação das gratificações suprimidas, pois a ação somente foi ajuizada em 18/10/11, ultrapassando o prazo de 05 (cinco) anos previsto no Decreto n° 20.910/32
.

VI- A reforma da sentença que julgou procedente a ação é a medida que se impõe, em razão da demanda não versar sobre relação de trato sucessivo, mas sim de ato único de efeitos concretos, de modo que o prazo final para o ajuizamento da ação ocorreu em maio de 2011.

VII- Em sede de reexame necessário, sentença alterada para afastar a condenação imposta ao Município de Baião, devido a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15. (2019.01610826-72, 203.071, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.04.2019. Publicado em 29.04.2019) (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE REGULARIZAÇÃO SALARIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS.
SERVIDORA PÚBLICA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO SALARIAL. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PROPOSITURA DA AÇÃO PASSADOS CINCO ANOS DA SUA MATERIALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE
.

1. A alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária, por meio de ato comissivo, único e de efeitos permanentes, modifica a situação jurídica do servidor e não se renova mensalmente. 2. In casu, o ato de supressão das Gratificações de Magistério e Incentivo ao Ensino Fundamental se materializou em maio de 2006, quando a sentenciada/autora passou a não mais perceber as vantagens, tendo em vista a mudança do regramento legal. Todavia, a ação foi ajuizada em 19/06/2013, ou seja, sete anos após configuração do ato de efeito concreto, superando, assim, o prazo prescricional quinquenal previsto para postulação de demandas judiciais referentes a direitos de qualquer natureza em desfavor da Fazenda Pública, nos moldes do artigo 1ª do Decreto Lei nº 20.910/32
.

3. Em reexame necessário, sentença reformada em todos os termos.

(TJPA, 2017.05357409-05, 184.508, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em Não Informado(a)). (grifos nossos).

EMENTA: CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DECRETO N. 20.910/32. SUPRESSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ATO COMISSIVO DE EFEITO CONCRETO. MARCO INICIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PREJUDICIAL ACOLHIDA
. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1
. O entendimento firmado pela jurisprudência do C. STJ, é no sentido de que a supressão de vantagem pecuniária da remuneração do servidor não implica em trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos e permanentes, a partir do qual tem início a contagem do prazo prescricional; 3. O prazo prescricional se iniciou com a efetiva lesão do direito tutelado que, na hipótese dos autos, materializou-se com a supressão das gratificações, comprovado nos autos a partir de agosto/2006. Todavia, tendo o autor somente ajuizado a ação em 24/11/2011, logo, a prescrição quinquenal disposta no art. 1º do Decreto 20910/32 se configurou, pois transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre a suposta lesão do direito e a propositura da ação
. 4. Em Reexame Necessário, acolhida prejudicial de mérito de prescrição de fundo de direito do Autor, e por conseguinte, anulada a sentença para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC.

(TJPA, 2015.04491950-81, 153.886, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-19, Publicado em 2015-11-26). (grifos nossos).

Desta forma, não há como acolher as alegações acerca da não ocorrência da prescrição sob o fundamento de se tratar de relação de trato sucessivo, uma vez que a presente demanda versa sobre suposto Direito suprimido por meio de ato único de efeitos concretos, devendo ser mantida a pronuncia da prescrição, tal como consta na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I

Belém, 15 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2020